Tribunal: TJMT
Processo: 1012382-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012382-93.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
Agravada: W M Serviços Ambientais Ltda. – EPP
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move a W M Serviços Ambientais Ltda. – EPP, deferiu a tutela provisória de urgência requerida, para determinar que as empresas rés disponibilizem ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva com as mesmas características do bem objeto da demanda, sem custos e sem o pagamento de caução, até decisão final de mérito ou até o conserto do veículo segurado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, não houve contratação de veículo reserva pelo segurado, ora agravado. Segue sustentando, que a seguradora somente poderá responder nos exatos limites da apólice, não sendo possível o cumprimento da decisão, restando evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão afeta a contração de veículo reserva na apólice de seguro firmada entre as partes, a qual, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente não ocorreu, motivo pelo qual se faz presente a probabilidade do direito alegado.
Por outro lado, a r. decisão determinou que a agravante providencie o veículo reserva, no prazo exíguo de 05 (cinco) dias, sem custos e sem o pagamento de caução pela agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), restando evidente o perigo de dano.
Não obstante, a mesma decisão foi objeto do RAI n. 1011729-91.2021.8.11.000 interposto pela Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A., onde a tutela antecipada recursal também foi concedida.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do recurso.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator